Tribunal: TJDFT
Processo: 0745011-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745011-44.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU SEGUROS S/A AGRAVADO: ADAM COUTO DA SILVA DECISÃO Intimado (id 21071499), o agravante não se manifestou acerca da decisão posterior do Juízo a quo (id 74173094), sendo avisado que o silêncio importaria no reconhecimento da perda do objeto do recurso. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intime-se. Dê-se baixa. Brasília, 19.11.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR